Tribunal: STF
Processo: RHC 206160
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE ACUSADOS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Wilson Pereira Junior contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.8.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 643.541/GO.
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado em primeira instância às penas de quatorze anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trezentos e setenta e sete dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos incs. I e II do § 2º-A e no inc. II do § 2º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 (três vezes) e nos incs. I e II do § 2º-A (duas vezes) e no inc. II do § 2º do art. 157, na forma do art. 69, do Código Penal.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1036150-94.2020.4.01.0000, com requerimento de medida liminar, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, alegando excesso de prazo, ausência de motivos para manutenção da prisão preventiva e necessidade de liberdade provisória, porque o paciente teria doença grave. A ordem foi conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada em acórdão com a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONHECIDO, EM PARTE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NO PRAZO DE 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. LEI Nº 13.964/2019. ARGUIÇÃO DE ENFERMIDADE NÃO COMPROVADA. 
    I – Não merece conhecimento o ponto da ação mandamental que discute suposto excesso de prazo decorrente do tempo em que o recurso de apelação encontra-se concluso ao Relator, neste Tribunal, pois, esta Corte não ostenta competência para processar e julgar habeas corpus fundado em eventual coação ilegal resultante de ato atribuído aos seus integrantes. 
    II – Consoante entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, ‘a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o risco concreto de reiteração criminosa, são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.’ (HC 140512). Assim, não há constrangimento ilegal na sentença que mantém a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, considerando sua periculosidade e a concreta possibilidade de reiteração delitiva, aliadas à condenação à pena superior a quatorze anos de reclusão e multa, pela prática dos crimes de roubo consumado e tentado, mediante acionamento de armamentos pesados e de uso restritos, utilizados para explodir caixas eletrônicos, arrombar joalheria e manter refém sob seu domínio. Nesse sentido, precedente deste Tribunal: HC 1011122-27.2020.4.01.0000. 
    III - Não há de se falar em excesso de prazo para a conclusão definitiva do processo em primeira instância considerando a multiplicidade de réus e a complexidade da causa, especialmente quando a denúncia foi recebida em 04/02/2019 e a sentença, de mérito, proferida em 17/10/2019. Como se sabe, ‘Os prazos processuais não são peremptórios, pelo que não há constrangimento ilegal pelo excesso de prazo quando inexiste desídia do órgão judicial, atuação impertinente da acusação ou incompatibilidade com o princípio da razoável duração do processo.’ (TRF 1ª R, HC 1000727- 73.2020.4.01.0000). 
    IV – A redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei nº 13.964/2019, somente entrou em vigor no dia 24/01/2020, porquanto, prolatada a sentença de mérito em 17/10/2019, não há de se falar em revisão da prisão preventiva decorrente da inovação legislativa. Ademais, há orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. ‘Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.’ Assim, ‘O dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal. A partir de então, eventuais inconformismos com a manutenção da prisão preventiva deverão ser arguidos pela defesa nos autos do recurso ou por outra via processual adequada prevista no ordenamento jurídico.’ (AgRg no HC 628.947/AM). 
    V – A arguição de que o paciente padece de apneia do sono de potencial gravidade é insuscetível de comprovar coação ilegal quando não há nos autos documentos que atestem a gravidade da doença, tampouco elementos que revelem eventual omissão da administração penitenciária, sendo certo que meras receitas médicas são insuficientes para comprovar a enfermidade alegada. 
    VI – Habeas corpus conhecido, em parte. Negada a ordem na parte conhecida” (fls. 37-38, vol. 1).
    4. Contra esse julgado foi impetrado, em 7.2.2021, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 643.541/GO, com requerimento de medida liminar, no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, não conhecido em 13.8.2021 (vol. 24).
    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “se encontra preso nos autos por mais de 3 anos preventivamente. No qual a última análise de prisão no processo foi na sentença, no qual já se passaram 1 ano e 10 meses” (fl. 2, vol. 27).
    Sustenta que “o excesso de prazo esta configurado pela demora do julgamento da apelação no Tribunal de origem. Além do mais a doença do paciente, esta mais que comprovada por relatórios médicos feito dentro da unidade prisional” (sic, fl. 11, vol. 27).
    Assevera que “privar da liberdade, por tempo desproporcional, pessoa cuja responsabilidade penal não veio a ser declarada em definitivo viola o princípio da não culpabilidade. Concluir pela manutenção da medida é autorizar a transmutação do pronunciamento mediante o qual implementada, em execução antecipada de sanção, ignorando-se garantia constitucional” (fl. 21, vol. 27).
    Anota que “o sistema penitenciário não consegue sequer fornecer o tratamento adequado. Na unidade onde esta não possui o aparelho CPAP para dar continuidade ao tratamento e ressalta-se que os remédios também são arcados pela família todos os meses” (sic, fl. 23, vol. 27).
    Anota que “a COVID19, se alastrou nos presídios do estado de Goiás. No qual conforme informação da administração penitenciaria, já são 16 presos mortos pela COVID-19” (sic, fl. 25, vol. 29). 
    Ressalta que, “caso o Paciente continue sendo submetido a custódia estatal junto ao Presidio Especial de Planaltina o mesmo, sem qualquer exagero retórico, irá muito brevemente morrer na prisão, em razão dos diversos problemas de saúde aos quais encontra-se submetido, em razão de que aquela Unidade Prisional não possui absolutamente a mínima condição de abrigar um custodiado que reúna tantas e tantas enfermidades graves” (sic, fl. 27, vol. 27).
    Pede “(...) seja cassado o acórdão recorrido, bem como as decisões de primeiro grau e do Tribunal Local que negaram o relaxamento da prisão, com a expedição imediata do alvará de soltura em favor do Paciente” (fl. 34, vol. 27).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (vol. 35). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. O presente recurso foi interposto contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.2.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 643.541/GO.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA RECORRIDA É PRESSUPOSTO PARA ENSEJAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 194.890-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.3.2021). 
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020). 
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão preventiva foi decretada em 17.10.2019, pela necessidade de garantia da ordem pública. Foram consideradas as circunstâncias do caso específico, especialmente o modus operandi do roubo praticado, com emprego de armas de fogo de uso restrito e explosivos, concluindo-se pela necessidade de segregação do acusado (fls. 44-75, vol. 1).
    9. O Tribunal de origem conheceu em parte do Habeas Corpus n. 1036150-94.2020.4.01.0000 e, na parte conhecida, denegou a ordem, não reconheceu o pretenso constrangimento ilegal, afastou o alegado excesso de prazo e manteve o decreto de prisão preventiva:
    “Especificamente em relação ao paciente, a sentença registrou que ele é quem ‘possuía maior capacidade/habilidade no manuseio de armas, o que eleva seu grau de culpabilidade.’ Assim, em razão desses fatos, após considerar comprovadas a materialidade e autoria delitiva, o condenou à pena de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias pela prática de roubo qualificado, nas modalidades consumada e tentada, consoante art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I e II, c/c art. 14, II (três vezes) e no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I e II (duas vezes) na forma do art. 71, todos do Código Penal, ao tempo em que decretou a prisão preventiva com esteio nos seguintes fundamentos (ID 82773631, fl. 31): (…)
    Consoante entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, ‘a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o risco concreto de reiteração criminosa, são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.’ (HC 140512). Assim, não há constrangimento ilegal na sentença que mantém a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, considerando sua periculosidade e a concreta possibilidade de reiteração delitiva, aliadas à condenação à pena superior a quatorze anos de reclusão e multa, pela prática dos crimes de roubo consumado e tentado, mediante acionamento de armamentos pesados e de uso restritos, utilizados para explodir caixas eletrônicos, arrombar joalheria e manter refém sob seu domínio. (…)
    Destarte, inaplicável medidas cautelares diversas quando presentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva. 
    Quanto aos prazos da instrução processual, não há de se falar em excesso de prazo para a conclusão definitiva do processo em primeira instância considerando a multiplicidade de réus e a complexidade da causa, especialmente quando a denúncia foi recebida em 04/02/2019 e a sentença, de mérito, proferida em 17/10/2019. Como se sabe, ‘Os prazos processuais não são peremptórios, pelo que não há constrangimento ilegal pelo excesso de prazo quando inexiste desídia do órgão judicial, atuação impertinente da acusação ou incompatibilidade com o princípio da razoável duração do processo.’ (TRF 1ª R, HC 1000727- 73.2020.4.01.0000, Rel. JUIZ FEDERAL PABLO ZUNIGA DOURADO, 4ª Turma, PJe 12/02/2020). 
    Anote-se, ainda, que a redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei nº 13.964/2019, somente entrou em vigor no dia 24/01/2020, porquanto, prolatada a sentença de mérito em 17/10/2019, não há de se falar em revisão da prisão preventiva decorrente da inovação legislativa. (...). 
    Por fim, a arguição de que o paciente padece de apneia do sono de potencial gravidade é insuscetível de comprovar coação ilegal quando não há nos autos documentos que atestem a gravidade da doença, tampouco elementos que revelem eventual omissão da administração penitenciária, sendo certo que meras receitas médicas são insuficientes para comprovar a enfermidade alegada” (fls. 35-36, vol. 1).
    10. Na decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça, assentou-se:
    “Inicialmente, a tese de nulidade da custódia cautelar por ausência de reavaliação a cada 90 dias, conforme determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP não se sustenta. Isso porque a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a obrigação instituída pelo mencionado dispositivo cessa por ocasião do encerramento da instrução com o advento de sentença condenatória. (…)
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado. Extrai-se dos autos que o paciente integrava grupo criminoso articulado e voltado ao roubo de agências bancárias mediante utilização de armamento pesado e explosivos.
    Saliente-se que as instâncias ordinárias indicaram haver meticulosa divisão de tarefas do grupo criminoso, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi da conduta e a necessidade de desarticular o grupo criminoso, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. (…)
    Ademais, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. (…)
    Por seu turno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. (…)
    Por fim, quanto ao excesso de prazo na custódia e para julgar o recurso de apelação, esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 
    Na hipótese, verifica-se que o processo tem seguido regular tramitação, não se observando prazos excessivamente prolongados para a realização dos atos processuais. Observo que eventual prazo maior para conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso e à complexidade do feito, considerando a pluralidade de réus (pelo menos sete apelaram) com advogados distintos, apelo do Ministério Público, a sentença condenatória proferida em 17/10/2019 e a apelação distribuída ao relator em 7/2/2020, já tendo sido juntado o parecer ministerial.
    A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Tribunal, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, havendo pluralidade de crimes – roubos qualificados, tentados e consumados – e de réus – 16 (dezesseis) –, o que justifica a maior demora, sobretudo em razão do fato extraordinário da pandemia do vírus Covid-19, que levou os Tribunais a suspenderem os prazos e as atividades presenciais. 
    Sendo assim, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação da apelação que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto esta tem seguido seu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Judiciário, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao feito. 
    Outrossim, é cediço que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi condenado a elevada pena de 14 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo. (…) Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus” (fls. 4-19, vol. 24).
    11. O alegado excesso de prazo para julgamento da apelação foi afastado pelas instâncias antecedentes, pela complexidade do caso, evidenciada pelo número de acusados e pela quantidade de pena imposta na sentença condenatória e circunstâncias referentes à pandemia de coronavírus. Não se comprova, portanto, na espécie, morosidade excessiva ou injustificável, tampouco desídia na condução do processo que pudesse ser atribuída ao Poder Judiciário, nos termos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. 
    Pelas circunstâncias dos atos praticados (roubo consumado e tentado, com armamentos pesados e de uso restrito, utilizados para explodir caixas eletrônicos, arrombar joalheria e manter refém sob seu domínio) e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual afastado o alegado excesso de prazo na formação da culpa. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS. DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.(...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora” (HC n. 155.848-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).
    12. Quanto ao pedido de soltura em decorrência de o recorrente ter doença grave e por conta da pandemia do novo coronavírus, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que, examinando a situação e o cenário apresentados, concluíram não ser caso de liberdade provisória e assentaram que “a arguição de que o paciente padece de apneia do sono de potencial gravidade é insuscetível de comprovar coação ilegal quando não há nos autos documentos que atestem a gravidade da doença, tampouco elementos que revelem eventual omissão da administração penitenciária, sendo certo que meras receitas médicas são insuficientes para comprovar a enfermidade alegada”, pelo que impossível concluir pela ocorrência de teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para concluir não ser caso de concessão de liberdade provisória. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Não há impedimento, entretanto, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas dispostas na Recomendação n. 62/2020.
    O Poder Judiciário não se fecha para o atendimento de pleitos judiciais e para a análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora